Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça na origem. Intimada a comprovar a hipossuficiência nesta instância recursal, a recorrente requereu a dilação do prazo para o fornecimento da documentação necessária. Desse modo, defiro seu pedido pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46